Tribunal: CARF
Processo: 18470.720344/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.720344/2010-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.132 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
PATRIMOVEL CONSULTORIA IMOBILIARIA SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS PELA PESSOA
JURÍDICA.
Não deve prevalecer a constituição de crédito tributário de IRRF, arrimado no
suposto pagamento a beneficiário não identificado, nos termos do artigo 61 da
Lei no 8.981/95, quando não restar caracterizado que o pagamento foi
efetivamente realizado pela pessoa jurídica autuada e sim por pessoas físicas,
que não fazem parte do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luís Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de Auto de Infração lavrado em face
do contribuinte Patrimovel Consultoria Imobiliária SA, ora Recorrente, através do qual foram
constituídos créditos tributários de IRRF, à alíquota de 35%, com fundamento no disposto no
artigo 61 da Lei no 8.981/95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720344/2010-48
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720344/2010-48

A acusação fiscal consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 116 e seguintes.
Como se pode perceber, em síntese, a fiscalização se vale do TVF que embasou a constituição de
créditos tributários por omissão de receitas tratada nos autos do PA no 18470.720343/2010-01 e
também no PA no 18470.726916/2011-83.
Os TVF’s são idênticos e, apenas ao final, na fundamentação de “direito” é que
foi invocado o disposto no artigo 61, da Lei no 8.981/95, com a acusação de que os “fatos
anteriormente descritos demonstram a sujeição passiva da obrigação tributária bem como o seu
fato gerado”.
Neste sentido, transcreve-se trecho do acórdão proferido pela DRJ do Rio de
Janeiro que sintetiza a acusação fiscal, in verbis:
O presente processo tem origem no auto de infração, lavrados pela DRF Rio de Janeiro
2 em 23/12/2010, de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRF, no valor de R$87.060,48,
acrescido da multa de ofício, no percentual de 75% e demais encargos moratórios.
A autuação, conforme a descrição dos fatos do auto de infração, refere-se a falta de
recolhimento do imposto de renda na fonte sobre pagamentos a beneficiários não
identificados nos meses de dezembro de 2005, março a julho de 2006 e outubro a
dezembro de 2006, tendo como enquadramento legal o art. 674 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, que tem como
base legal o art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 116/128 descreve a ação fiscal que se deu, a partir
de 20/08/2010, com a finalidade de cruzamento de dados nos anos de 2005 a 2008,
especialmente com relação ao cliente Pan 2007 Empreendimentos Imobiliários S/A,
CNPJ no 06.337.750/000130 (Pan 2007), que contratou a interessada para
comercialização de parcela significativa dos seus imóveis do empreendimento
denominado “Vila PanAmericana” (Vila do Pan), que descreve, afirmando que já em
2005, ano de início do empreendimento, foram vendidas 1.378 das 1.480 unidades.
Transcreve do “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Corretagem e outras avenças” (Contrato) assinado entre a interessada e a Pan 2007 em
15 de junho de 2005 as cláusulas “4 Das obrigações da Contratada” e “6 Da
Remuneração da Contratada”, destacando que o pagamento de terceiros contratados,
funcionários, autônomos ou empresas subcontratadas seria da interessada (conforme
subitem 6.3)
Descreve os documentos que foram analisados, destacando que as escrituras definitivas
dos imóveis estão reduzidas pelo valor das comissões efetivamente cobradas pela
interessada.
Destaca ainda que os documentos emitidos pela interessada, resumo de venda por
unidade, detalham os montantes percentuais devidos pela mesma a título de comissão
para cada uma das funções desempenhadas no processo de venda, por unidade
imobiliária e que diferentes percentuais totais e específicos estão detalhados em cada
documento resumo, cujos valores foram transportados e fazem parte da planilha
integrante do Termo Fiscal de 16/12/2010, solicitando a interessada esclarecimentos
quanto ao apurado.
Demonstra o conteúdo dos documentos de vendas emitidos pela interessada, com os
totais das comissões cobradas pela mesma e pagas aos seus subcontratados,
considerando para o exemplo específico o percentual de 4,30% como valor percentual
efetivamente cobrado da Pan 2007, o valor percentual faturado de 1,70%, bem como a
diferença percentual entre ambos como sendo para pagamentos devidos pela interessada
a seus subcontratados, indicados especificamente por função desempenhada no processo
de vendas.
Afirma que foram respeitados os valores percentuais totais específicos para cada
unidade imobiliária, qual seja, o cobrado pela interessada à Pan 2007 e os pagos pela
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720344/2010-48

interessada a seus subcontratados, sendo os valores pormenor e individualizadamente
demonstrados no quadro de fl. 154.
Demonstra os valores percentuais efetivamente cobrados pela interessada,
exemplificando o total de 4,30% subdividido nas parcelas percentuais para cada um dos
envolvidos, conforme quadro de fl. 147, concluindo ter demonstrado que o valor
efetivamente destinado à interessada seria o valor percentual total de 4,30% (no
exemplo) e não apenas a parcela de 1,70% apropriados (ou 1,74538% conforme
contrato), uma vez que recai sobre a interessada o ônus total quanto à subcontratação de
mão de obra de vendas e, portanto, o pagamento de funcionários ou empresas
subcontratadas necessários à venda dos imóveis, conforme contrato.
Assim, confrontando os valores faturados pela interessada relativamente aos valores
brutos de venda, com os documentos por ela emitidos, relativamente aos percentuais
efetivamente cobrados a título de comissões sobre os valores brutos de venda, constatou
a fiscalização a contabilização de parcela em percentual inferior ao efetivamente
destinado à interessada, para cumprimento de sua obrigação contratual, que é a
comercialização dos imóveis, cujas diferenças não foram ofertadas à tributação.
Destaca que, indagada a respeito do pagamento aos beneficiários destes montantes
percentuais, tais como corretores, gerentes, diretores, superintendentes e empresas
subcontratadas, respondeu a interessada que a sua política é de somente trabalhar com
corretores de imóveis autônomos, não existindo vínculo empregatício, sequer
exclusividade, e que não reteve nem recolheu IRRF sobre os valores por eles recebidos
pelo fato de os mesmos terem sido remunerados diretamente pelos adquirentes dos
imóveis e que não fez repasse a estes corretores, na medida que realizaram seu oficio de
forma autônoma, diretamente remunerados pelos beneficiários de seus serviços
conforme negociado a cada venda de imóvel.
Intimada a relacionar por data de pagamento ou disponibilidade financeira os
beneficiários dos recursos, indicando nome, CPF ou CNPJ, montantes pagos,
disponibilizados ou creditados dentro de cada mês, anexando recibos de pagamento
individualizados e informando se tais beneficiários tinham vínculo empregatícios com
ela, a interessada apenas respondeu que “não faz repasses aos corretores na medida em
que estes realizam seu ofício de forma autônoma e são remunerados diretamente pelos
beneficiários de seus serviços, conforme negociado a cada venda de imóveis”.
Protesta o Termo que não é aceitável a justificativa de que o cliente seria o contratante
de tais serviços de corretagem, e portanto responsável pelo pagamento a corretores,
gerentes e empresas subcontratadas, uma vez que foi a interessada a contratada pela Pan
2007 para administrar e comercializar os imóveis e, para tanto, necessitou de
funcionários ou subcontratados como definido no contrato entre ela e a Pan 2007,
querendo agora a interessada transferir o ônus tributário da maior parte de sua receita
para o comprador da unidade imobiliária que, inadvertidamente, efetuou a liquidação
financeira dos seus subcontratados, elidindo a interessada de apropriar em conta credora
de resultado a parcela mais significativa de sua comissão de vendas.
Alerta que inexiste no contrato menção a responsabilidade do
cliente/adquirente/comprador quanto à contratação de corretores, gerentes ou diretores
de venda ou que o valor total e efetivo de corretagem fosse expurgado do valor da venda
para efeito de escritura definitiva.
Discorre que quando o cliente visita o stand de vendas não esta em companhia do “seu”
corretor, gerente ou diretor de vendas, mas sim que estão os mesmos ali à disposição,
em horários pré definidos, seja contatados, subcontratados, temporários, com ou sem
vínculo empregatício com a empresa de corretagem contratada pela incorporadora,
assim ficando claro que tais pessoas seguiam as instruções da interessada, que era a
responsável pelo gerenciamento de escalas pré-estabelecidas pela Pan 2007, incluindo
plantões e finais de semana, por período estabelecido, não tendo o comprador nenhuma
ingerência sobre tal, sendo da interessada a obrigação de contratar tais indivíduos, reter
impostos inerentes sobre a remuneração, ou ainda ser responsável por possíveis ações
judiciais.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720344/2010-48

Transcreve o art. 722 do Código Civil de 2002 e faz breve estudo dos contratos de
corretagem para concluir que a obrigação pelo pagamento da comissão dos
subcontratados é da interessada, e não do comprador como ela alega, devendo tal valor
ser considerado como receita da mesma, ainda que os recursos tenham sido
provenientes diretamente do comprador.
Protesta que não foram informados pela interessada a identificação e qualificação dos
beneficiários dos pagamentos a subcontratados, com as individualizações dos montantes
pagos, destacando que o fato gerador do IRRF ocorre, no caso, por ocasião do
pagamento, e que é irrelevante ter havido ou não emissão de nota fiscal de serviços por
parte da interessada, uma vez que o montante da comissão foi arrolado em documento
da mesma, com seus totais e a discriminação da proporção de comissão que deveria ser
pago para cada uma das funções envolvidas no processo de vendas, informando que as
liquidações financeiras foram efetuadas, não valendo a réplica de que a liquidação pelo
adquirente do imóvel eliminaria a interessada da sujeição passiva, uma vez que as
remunerações especificas em cada etapa do processo de venda foram especificadas em
contrato de venda assinado pela incorporadora Pan 2007 e pela interessada, que por sua
vez é contratante de corretores individuais e outros necessários ao fiel cumprimento do
contrato.
Destarte, não tendo a interessada apresentado resposta ou justificativa legal que
embasasse interpretação legal e metodologia contábil adotada por ela, ou qualquer
individualização e qualificação relativamente a terceiros contratados durante o processo
de venda, foi apurada a base de cálculo de reajustamento, conforme planilhas de fl. 126,
onde a fiscalização demonstra individualizadamente cada unidade vendida que serviu de
base para a autuação, com o mês da venda (a partir de dezembro de 2005, não alcançado
pela decadência), valor da venda conforme demonstrativo da interessada e conforme
contrato do cliente, percentual de comissão total, percentual contabilizado, comissão
apurada, comissão apropriada e diferença que serviu de base para a autuação. (destacou-
se)
Em breve síntese: o que se percebe da transcrição acima, em especial da parte
destacada por este relator, é que a acusação fiscal está arrimada no fato de a Recorrente não ter
fornecido à fiscalização os dados e valores recebidos pelos corretores autônomos a título de
comissão pela intermediação nas vendas das unidades imobiliárias, o que caracterizaria o
“pagamento” a beneficiário não identificado, atraindo-se, assim, a aplicação do preceito do artigo
61 da Lei no 8.981/95.
Ao ser intimada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa, combatendo a integralidade do lançamento. Mais uma vez, transcreve-se trecho
do acórdão recorrido, na parte em que sintetiza os argumentos apresentados pela Recorrente em
seu apelo inaugural:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 19/01/2011, a
impugnação de fls. 149/161, onde argui a tempestividade e alega, em síntese:
Preliminarmente, que qualquer exigência de crédito tributário em favor da União deve
se lastrear nos pressupostos da legalidade objetiva e da verdade material, não podendo a
fiscalização presumir a ocorrência de hipótese de incidência não prescrita em lei, nem
ouvidar da materialidade factual no intuito de promover lançamento, como julga ter
acontecido no caso presente.
Descreve a autuação, repetindo que os serviços de coordenação e gerenciamento
contratados dela diziam respeito à alienações imobiliárias efetuadas por corretores
autônomos que com ela trabalharam no empreendimento em caráter associativo,
consoante cláusula 4 do contrato.
Que por tais serviços, teria direito a 1,74538% do valor de venda de cada escritura de
promessa de compra e venda (cláusula 6 do contrato), tendo apropriado como receita tal
valor pactuado que não foi objeto da autuação.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720344/2010-48

Afirma que dentre os diversos atores que participaram do empreendimento:
construtores, incorporadora, corretores, etc, teria entendido a fiscalização que os valores
pagos diretamente pelos compradores a corretores autônomos, diferença entre o
montante dos percentuais com diversas destinações (4,30%) e o de sua remuneração
contratual (1,70%) corresponderia a omissão de receitas e pagamento a beneficiários
não identificados.
Transcreve ementa e parte do voto do Acórdão CSRF/0401.094, de 03/11/2008,
destacando que a aplicação do art. 674 do RIR/1999, que tem como base legal o art. 61
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estaria reservado àquelas situações em que o
Fisco prova a existência de um pagamento sem causa, ou a beneficiário não
identificado, desde que a mesma hipótese não enseje tributação por redução do lucro
líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receitas, como no presente caso.
Transcreve também a ementa do Acórdão no 920200686 da 2a Turma da CSRF/CARF,
de 13/04/2010, no mesmo sentido.
Transcreve ainda, do voto do Acórdão CSRF/0401.094, trecho que versa sobre os
princípios da razoabilidade e do não confisco, demonstrando que a exação total IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e IRRF resultariam em tributação no percentual de 129,50%.
Repete que cada ator envolvido no empreendimento trabalhou em regime associativo e
que pelos serviços de coordenação e gerenciamento das vendas teve direito a 1,74538%
do valor de cada escritura de promessa de compra e venda, devidamente contabilizados,
e que, consoante documentação acostada aos autos, cada associado recebia os valores
que lhes era devido diretamente do adquirente do imóvel, motivo pelo qual, em nenhum
momento, tais recursos de terceiros, que lhes foram repassados por terceiro,
identificados, transitou na conta da interessada, principalmente por não lhe serem
devidos, e que tal apropriação seria indébita, consoante o Código Civil Brasileiro.
Repete que sua política é a de trabalhar com corretores autônomos, sem vínculo
empregatício, sequer exclusividade, e que não faz repasses a corretores, na medida que
estes realizam seu ofício de forma autônoma e são remunerados diretamente pelo
beneficiário de seus serviços, conforme negociado a cada venda de imóvel, e que ao
referenciar tais esclarecimentos, as decisões judiciais que transcreve ratificam as
características próprias e autônomas de intervenientes em relação direta
alienante/proprietário e compradores/adquirente.
Protesta que, se os recursos foram pagos diretamente pelos compradores/adquirentes aos
diversos intermediários nas operações, como na documentação acostada aos autos; se
tais recursos de terceiros nunca transitaram nem poderiam transitar em quaisquer contas
da interessada; se os diversos atores atuaram de modo autônomo em atividade
específica, não poderia a fiscalização, sem provas materiais, inferior ou presumir como
receita da interessada as remunerações de terceiros, pagos diretamente a estes por
compradores/adquirentes de imóveis, mormente quando o art. 142 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN) incumbe à fiscalização a
verificação do fato gerador, nunca sua presunção.
Protesta que somente são admitidas como presunções aquelas prévia e expressamente
autorizadas por lei e que, mesmo tais presunções legais se lastreiam necessariamente
“em fatos concretos, objetivos e coincidentes, sólidos em sua estruturação, e não em
uma opção simplista de indução, para tomar-se a esmo, sem conta nem medida exata,
fatores escolhidos ao sabor de uma preocupação em fixa-la através de heterogeneidade
de elementos cambiantes, inseríveis a segurança dos meios de comparação”, conforme
trecho do Acórdão 10175460/ 84 do Primeiro Conselho de Contribuintes, que
transcreve.
Conclui pedindo o cancelamento das exigências, em face das absolutas fragilidades
legais e materiais da exação, as quais por essas mesmas razões tornam o crédito
tributário insuscetível das necessárias presunções de certeza e liquidez.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720344/2010-48

Contudo, a DRJ do Rio de Janeiro, ao analisar a Impugnação Administrativa
apresentada pelo contribuinte, nos termos do acórdão de fls. 234, entendeu por bem julgar como
improcedente o apelo.
Como se observa daquela decisão, a Turma de Julgamento a quo invoca, como
razões de decidir, basicamente, o que restou decidido nos autos do PA no 18470.720343/2010-
01, em que aquela DRJ considerou como correta a acusação fiscal de omissão de receitas por
parte da Recorrente.
No que tange aos documentos apresentados pela Recorrente no apelo inaugural, os
julgadores da instância a quo os consideraram como “insuficientes e inábeis para comprovar os
beneficiários dos pagamentos, uma vez que tais documentos foram emitidos em nome de pessoas
físicas, e não da interessada, bem como alguns sequer contam com uma identificação precisa
e/ou assinatura do provável emissor”. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FATO GERADOR DO
IRRF.
Tendo sido demonstrado que a interessada efetuou pagamentos para os quais não
comprovou habilmente os respectivos beneficiários, correta está a autuação com base no
art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não concordando com a decisão proferida, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, alega, em síntese, (i) que não efetuou os pagamentos aos corretores
autônomos, (ii) que a causa dos pagamentos está devidamente caracterizada; e (iii) que os
beneficiários dos pagamentos estão devidamente comprovados, notadamente pela documentação
acostada aos autos.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado pessoalmente do teor do
acórdão recorrido em 16/05/2014 (fl. 268) (sexta-feira), apresentando o Recurso Voluntário ora
analisado no dia 16/06/2014 (fls. 281), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720344/2010-48

DO
PEDIDO
DE
RETIRADA
DE
PAUTA
DO
JULGAMENTO
DO
PA
No
18470.720343/2010-01. DA CONCLUSÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS
NO PA 18470.726916/2011-83.
O presente processo administrativo está umbilicalmente ligado ao PA no
18470.720343/2010-01. Neste processo, a fiscalização entendeu que a Recorrente incorreu em
omissão de receitas, uma vez que não teria contabilizado as receitas de comissões recebidas
diretamente pelos corretores autônomos que lhe auxiliaram na venda de unidades imobiliárias.
Já no presente processo, com base nas conclusões daquele PA, entendeu-se pela
constituição de créditos tributários de IRRF, decorrentes dos pagamentos das comissões que
foram pagas pelos compradores àqueles corretores autônomos, uma vez que a fiscalização
entendeu que os beneficiários não poderiam ser identificados.
Assim, não há dúvidas de que o que restasse decidido no PA no
18470.720343/2010-01 impactaria na decisão do presente processo.
Contudo, com base no que dispunha a então vigente Portaria CARF no
17.296/2020, mais especificamente o que estava previsto no artigo 12 do diploma infra-legal, a
d. PGFN pediu retirada de pauta do julgamento do PA no 18470.720343/2010-01, retirada esta
prontamente deferida.
De toda forma, estava pautado para julgamento na mesma data, o PA no
18470.726916/2011-83, que, apesar de tratar de anos-calendários distintos, tinha a mesma
situação fática do PA no 18470.720343/2010-01. Ou seja, a acusação fiscal é a mesma nos
processos administrativos em que há a ilação de omissão de receitas. Entretanto, não houve
pedido de retirada da pauta de julgamento do PA no 18470.726916/2011-83 por parte da PGFN.
Neste sentido, no PA 18470.726916/2011-83, que constituiu créditos tributários
pela suposta omissão de receitas da Recorrente, este relator entendeu que aquela omissão não
restou caracterizada, sendo acompanhado pela unanimidade dos julgadores que compõe esta
Turma de Julgamento. Para chegar a esta conclusão, partiu-se de duas premissas, quais sejam:
(i) não há qualquer vício na utilização, por pessoa jurídica, de corretores
autônomos na intermediação de venda de unidades imobiliárias, em especial
quando não há acusação (e comprovação) de existência de vínculo empregatício
entre as partes e
(ii) não se pode falar que apenas o vendedor do imóvel pode figurar como parte
no contrato de corretagem. Nos termos definidos pelo Superior Tribunal de
Justiça, o comprador pode ser o responsável pelo pagamento da comissão, desde
que esteja suficientemente clara a informação dos valores devidos a título de
corretagem
A fundamentação e os motivos para se chegar a estas conclusões foram
suficientemente exploradas no voto proferido no PA no 18470.726916/2011-83 (acórdão no
1302-005.135). Por isso, deixa de transcrevê-las.
Desta feita, com essas premissas, concluiu-se, naquele PA, que, pelo conjunto
probatório dos autos, não se poderia falar em omissão de receitas, na medida em que os
corretores autônomos receberam diretamente os valores das comissões dos compradores. Assim,
as receitas auferidas pelas pessoas físicas não poderiam ser imputadas à pessoa jurídica
(imobiliária, ora Recorrente) que detinha o contrato de corretagem com a proprietária das
unidades imobiliárias comercializadas.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720344/2010-48

Demonstrou-se, neste sentido, que “não se pode imputar à Recorrente receitas
que sequer transitaram em suas contas e que foram efetivamente recebidas pelos corretores
autônomos”.
Por outro lado, não se identificou, naquela acusação fiscal, qualquer indicação e
comprovação de que os “autônomos, em verdade, eram empregados da Recorrente”, afastando-
se, assim, qualquer ilação no sentido de que os valores recebidos pelos autônomos eram da
Recorrente e que esta os remunerava pelo vínculo empregatício.
Apenas por estes motivos, ou seja, pelo encaminhamento que este relator deu à
acusação fiscal consubstanciada no PA no 18470.726916/2011-83 (acórdão no 1302-005.135),
entende-se que não deve prevalecer a presente autuação, na medida em que restou demonstrada a
ausência de omissão de receitas praticadas nos anos-calendários em análise.
De toda sorte, independentemente da conclusão a que se chegou naquele PA, a
presente autuação também não deve prevalecer, uma vez que não restou, aos olhos deste
julgador, comprovada a prática descrita no comando legal do artigo 61 da Lei no 8.981/95.
Explica-se.
DO IRRF. DO ARTIGO 61 DA LEI No 8.981/95. DOS VÍCIOS DA AUTUAÇÃO.
O embasamento legal para tributação do IRRF, como consta do TVF, está
arrimado no artigo 61 da Lei no 8.981/95. Veja-se o que consta dispositivo legal:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Da leitura do dispositivo em comento, em primeiro lugar, é fácil perceber que a
aplicação do artigo 61 da Lei no 8.981/95 está reservada apenas para aqueles casos em que há
comprovação, por parte do fisco, de que houve pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado.
A acusação fiscal, no presente caso, está arrimada no suposta impossibilidade de
identificação dos beneficiários dos valores devidos pela corretagem na venda de imóveis.
Contudo, de pronto, a fragilidade da acusação fiscal já se mostra no fato de que não foi a
Recorrente que promoveu os pagamentos.
A própria fiscalização afirma que os corretores autônomos receberam diretamente
os valores dos compradores dos imóveis. Assim, em que pese a acusação fiscal de omissão de
receitas – tratada em outro PA –, não restou caracterizada a prática descrita no caput do
dispositivo legal, que seria justamente realizar pagamentos a beneficiários não identificados.
Reitere-se: não restaram comprovados os pagamentos realizados por “pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado”.
Outra fragilidade do lançamento é no sentido de que, a princípio, os beneficiários
poderiam ser facilmente identificados pela fiscalização caso tivesse investigado cada uma das
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720344/2010-48

vendas realizadas. Nos documentos acostados aos autos pelo próprio agente autuante, se verifica
que foram identificados os nomes dos corretores autônomos que receberam os valores pela
corretagem.
Como estes corretores autônomos receberam diretamente dos compradores das
unidades imobiliárias, caso a fiscalização quisesse, data venia, seria relativamente fácil
identificar aqueles beneficiários, mas não houve qualquer trabalho neste sentido.
Por outro lado, com a Impugnação Administrativa, a Recorrente apresentou
documentação (fls. 176 a 228) em que pode-se identificar os beneficiários dos valores (corretores
de imóveis autônomos), que receberam diretamente das pessoas físicas compradoras dos
imóveis. Assim, se havia alguma dúvida quanto aos beneficiários, esta acabou sendo elidida
pelas provas juntadas aos autos.
Como se não bastasse os vícios acima apontados, a fiscalização, ao quantificar o
crédito tributário, ao contrário do que determina o comando legal, não identificou cada um dos
pagamentos. O que se observa do Auto de Infração é que os valores foram “englobados” por
períodos, sem que fosse apontado um a um os pagamentos realizados aos supostos beneficiários
não identificados.
Em composição diversa, esta Turma de Julgamento já julgou como improcedente
lançamento de IRRF em que a fiscalização, na quantificação do crédito tributário, totalizou os
valores ao final do ano-calendário. Veja-se a ementa de julgado neste sentido:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. FATO GERADOR
O fato gerador do IRRF ocorre na data do pagamento, sendo descabido o lançamento
totalizado ao final do ano-calendário. (Acórdão no 1302.003.155 – Sessão de
16/10/2018)
O presente caso é um pouco diferente do tratado no julgado acima, na medida em
que a fiscalização totalizou os valores dos pagamentos ao final de cada um dos meses e não ao
final do ano-calendário. Entretanto, o vício da autuação é o mesmo: não houve a
individualização de cada um dos pagamentos para fins de atendimento do comando legal.
Portanto, sob qualquer prisma que se verifique o lançamento em análise, data
venia, o que se pode concluir é que ele não deve prevalecer. Seja porque não ficou caracterizada
a omissão de receitas da Recorrente, nos termos da decisão proferida no PA no
18470.726916/2011-83, seja pelos inúmeros vícios ora apontados, que maculam o lançamento do
crédito tributário em questão.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para cancelar, na integralidade, o Auto de Infração consubstanciado no processo administrativo
em comento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720344/2010-48

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital